Tribunal: TJSP
Processo: 2056137-02.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Simples erro material, corrigível, inclusive, de ofício. Acórdão corrigido para constar que foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Embargos acolhidos para sanar o erro material havido, sem alteração no resultado do julgamento.